Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008377-47.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes a fim de manifestarem sobre a promoção da Secretaria do Conselho Especial de Id no 13269983, em que informa sobre a ausência do trânsito em julgado dos embargos à execução no 2008.00.2.011218-5 e de desistência de recursos homologada em relação à ADAÍAS ROBERTO DINIZ DA SILVA. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, de dezembro de 2019. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador